Tribunal: STF
Processo: STA 837
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR. AUSÊNCIA DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE DANO INVERSO. POSSÍVEL LESÃO À SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.